Tribunal: STF
Processo: ARE 1551903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO - UNIDADE EM CONDOMINIO EDILÍCIO - HIPOTECA EM GARANTIA A FINANCIAMENTO DO SFH - VENDA PELO DEVEDOR ATRAVÉS DE "CONTRATO DE GAVETA" - POSSE EXERCIDA PELO COMPRADOR - AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE.



    - Em razão do regramento legal específico que rege a situação jurídica de imóvel adquirido e dado em garantia a contratação de mútuo pelo SFH, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de não ser possível o reconhecimento de usucapião em favor do promissário comprador em "contrato de gaveta", assim qualificado o pacto preliminar de promessa de compra e venda do domínio da garantia hipotecária, firmado entre o mutuário originário e terceiro sem anuência do agente financiador.



    - A posse transmitida pelo mutuário originário e formal do crédito do SFH ao terceiro, promissário comprador em contrato preliminar de compra e venda, não é considerada exercível com ânimo de ser dono, condição subjetiva e abstrata imprescindível ao reconhecimento do direito à aquisição de domínio através da usucapião.



    - Não preenchidos os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, a improcedência da ação de usucapião especial de imóvel urbano é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente